Tribunal: TJES
Processo: 5002719-52.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002719-52.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002719-52.2023.8.08.0069

Recorrente: KATIANA DE FREITAS FERNANDES DE SOUZA;

Recorrido: BANCO J. SAFRA S.A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REQUERENTE QUE AFIRMOU TER CELEBRADO ACORDO EXTRAJUDICIAL COM O REQUERIDO, CONTUDO NÃO OCORREU A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELAS PAGAS EM DIA. PREVISÃO EM ACORDO DE QUE A BAIXA DA RESTRIÇÃO OCORRERIA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, VALIDANDO A CLÁUSULA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RESTRIÇÃO QUE DEVE SER BAIXADA APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, SENDO DESPROPORCIONAL, E PORTANTO, ABUSIVA, CLÁUSULA QUE PREVEJA A BAIXA DA RESTRIÇÃO APENAS QUANDO DO PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS EXCESSIVO CARREADO AO CONSUMIDOR, MÁXIME EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO DO DÉBITO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE RESTABELECIMENTO QUANDO DE NOVO INADIMPLEMENTO, INCLUSIVE COM O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS ACORDADAS. PERPETUAÇÃO DO APONTAMENTO CONTRA O CONSUMIDOR ADIMPLENTE QUE ACARRETA LESÃO À IMAGEM. EM CASO ANÁLOGO, JÁ SE DECIDIU:

“
UMA VEZ COMPROVADO O PAGAMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO, CONFORME PACTUADO NA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, TORNOU-SE INDEVIDA A MANUTENÇÃO DO NOME DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001950-17.2017.8.08.0045; RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VEROSSIMILHANÇA DA PROVA COM O RELATO INICIAL. PARCELAS PAGAS CORRETAMENTE. INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA POR PRAZO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. [...]” (TJRS; RECURSO CÍVEL Nº 71007286180, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: GLAUCIA DIPP DREHER, JULGADO EM 15/12/2017)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O MONTANTE EM R$ 4.000,00, COM JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO E CORREÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)